Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-64.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706215-64.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LR CAR LOCACAO COMERCIO DE AUTOMOTIVOS EIRELI APELADO: MARIANA SOARES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por LR CAR LOCACAO COMERCIO DE AUTOMOTIVOS EIRELI contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por MARIANA SOARES MARTINS em desfavor da apelante (ID 33585236. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 33585245). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil e art. 87, III do RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso que não merece conhecimento ante não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC/2015, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo o recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei faculta ao recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. Recurso de apelação interposto sem a Guia de Custas e Emolumentos referente ao pagamento do preparo (ID 33585238), apelante intimada a regularizar o preparo (ID 33665189). Prazo decorrido sem manifestação (ID 34012785), apelante intimada a realizar o pagamento do preparo em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC; ID 34019603); preparo em dobro não realizado (ID 34422545). Portanto, recurso que não deve ser conhecido. Transcrevo, no ponto, a doutrina de Fredie Didier, Leonardo Carneiro e Humberto Theodoro Júnior: “O preparo consiste no adiantamento das despesas relativas ao processamento do recurso. À sanção para a falta de preparo oportuno dá-se o nome de deserção. Trata-se de causa objetiva de inadmissibilidade, que prescinde de qualquer indagação quanto à vontade do omisso. O preparo há de ser comprovado no momento da interposição (art. 1.007, CPC) - anexando-se à peça recursal a respectiva guia de recolhimento -, se assim o exigir a legislação pertinente, inclusive quanto ao pagamento do porte de remessa e de retorno. ( ) No caso de recurso sem preparo, o relator intimará o recorrente para que o realize em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, §4°, CPC). Como não há prazo previsto, vale a regra geral do prazo de cinco dias (art. 218, §30, CPC), salvo se outro for determinado pelo juiz. O legislador impôs uma multa de cem por cento do valor do preparo como sanção substituta à inadmissibilidade imediata do recurso. É importante registrar a natureza dessa dobra do valor: multa; por isso, caso o recorrente seja vencedor, esse valor não entrará no monte ‘despesas da sucumbência’, que deve ser suportado pelo vencido. Multas não são despesas processuais. Caso recolha valor menor do que o dobro, após ser intimado, o recorrente não terá direito à complementação prevista no § 2° do art. 1.007 do CPC (art. 1.007, §50, CPC). Ou seja, ou o recorrente recolhe o valor dobrado ou o recurso não será conhecido. Se não fosse assim, o recorrente teria três oportunidades de fazer o preparo, em óbvio incentivo ao abuso processual” (DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13. ed. reform., Salvador: Juspodivm, 2016. v.3. p. 125 e 128/129) “O novo CPC, inspirado pelas ideias de processo justo e de eficácia da prestação jurisdicional, abriu mão do formalismo exacerbado, a fim de que se atinja, sempre que possível, a finalidade última do processo, que é servir de instrumento para solucionar o litígio (mérito). É que foi erigido à categoria de norma fundamental o direito das partes de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (art. 4o). Nessa esteira, o NCPC, acima de tudo, se compromete com a superação de problemas formais, para que seja preferencialmente alcançada a composição definitiva do litígio. Eis a razão pela qual o rigor excessivo com que a jurisprudência, ao tempo do Código anterior, tratava a obrigação do recolhimento prévio do preparo e do porte de remessa e de retorno foi agora abrandado: (a) Possibilidade de recolhimento do preparo após a interposição do recurso: o § 4o do art. 1.007 permite que o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e retorno no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ou seja, admitiu, expressamente, o NCPC que a parte recolha o preparo após a interposição do recurso, desde que o faça em dobro, como uma espécie de punição pela falta. ( ) Entretanto, o NCPC veda a complementação permitida pelo § 2o, se o preparo tardiamento efetuado em dobro não tiver sido completo (§ 5o)” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 47. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. v.3. p. 842) Reconhecendo a pena de deserção quando o recorrente não prova o pagamento em tempo e modo sem o amparo de justa causa, nem efetua posteriormente o recolhimento em dobro quando intimado, reproduzo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que ‘a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ).’ (AgInt no REsp 1.856.622/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). 2. ‘Os princípios da boa-fé, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito não afastam a preclusão do direito de comprovar o recolhimento integral do preparo e, consequentemente, a deserção do recurso’. (AgInt no AREsp 1825780/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021). 3. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp 1833742/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. É assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do referido apelo, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ). 2. Agravo interno desprovido” (AgInt nos EDcl no REsp 1951972/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO (ART. 1007, §4o, DO CPC/2015). PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença. 2. O Novo Código de Processo Civil traz regulamentação expressa no sentido de que a comprovação do preparo recursal deve ocorrer no momento da interposição do recurso (art. 1.007, caput), bem como no sentido de que, em não havendo a referida comprovação no momento oportuno, após intimado a tanto, o recorrente deverá efetuar o recolhimento do preparo em dobro (art. 1007, §4o). 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ). Precedentes. ( ). 6. Agravo interno no recurso especial não próvido” (AgInt no REsp 1900494/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021) No mesmo sentido, este TJDFT: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. ‘Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )’ (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1385299, 07217427020208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DECISÃO UNIPESSOAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. 1. Na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, ‘o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção’. 2. Na falta de recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, a deserção é consequência ope legis, sendo vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo. Inteligência do art. 1.007, §5o, CPC. 3. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. Honorários sucumbenciais majorados” (Acórdão 1378828, 07110266320208070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Trata-se de apelação não conhecida interposta contra sentença publicada após a vigência do CPC/2015. Cabível, portanto, a fixação de honorários recursais em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso (contrarrazões no ID 33585245 pelo desprovimento do recurso). Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Honorários advocatícios majorados em grau recursal para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 11 do CPC/2015). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora